Tribunal: TJPA
Processo: 0801320-04.2022.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801320-04.2022.8.14.0103

APELANTE: LUIS CARLOS SILVA ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2°, INCISO II, DO CÓDIGO
PENAL E NO
ART.

244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INOCORRÊNCIA. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar. Nulidade do reconhecimento fotográfico.
Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga,
a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

In casu
, extrai-se que a vítima, esclareceu em juízo que teve sua motocicleta roubada próximo a uma festa, que ligou para a polícia informando o crime e ao recuperar o bem subtraído reconheceu, naquele momento, os acusados como sendo os autores do delito.

2. Mérito.

2.1. Da absolvição por ausência de provas da autoria.
A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente. A
materialidade do delito
é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 1868625 – Págs. 10/31). Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima, que se mostra firme, harmônico e conclusivo
, suficiente para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Quanto a
absolvição pelo crime de corrupção de menores
, vejo que não merece guarida. Para a configuração do delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90 basta a participação de criança ou adolescente na empreitada criminosa independente da prova de efetiva de sua corrupção, conforme inteligência da Súmula nº. 500 do STJ.

Ademais, desnecessária a ciência do acusado de que estaria realizando crime em companhia de menor de idade, bastando apenas a presença do mesmo na empreitada delituosa.

2.2.

Da desclassificação para o crime de furto qualificado. Não é cabível tal desclassificação
, tendo em vista que restou provado nos autos o efetivo emprego de violência ou grave ameaça. Ressalto que o tipo penal do furto, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.
In casu
, inequívoca a violência ou grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa, sendo impossível a desclassificação pretendida. É o que se revela a partir das provas produzidas sob o pálio da ampla defesa e do contraditório, que confirmam o
modus operandi
exercido pelo apelante, na abordagem da infração penal, usando de violência contra a vítima, como meio de redução da capacidade de sua resistência. Não há dúvida, portanto, acerca da violência ou grave ameaça sofrida pela vítima, como podemos verificar pelo registro de ocorrência policial (ID 1868625 – Págs. 10/31), e, principalmente, pela prova oral colhida em juízo, à luz do contraditório e ampla defesa.

2.3.
Da reforma da dosimetria da pena. Reanálise da circunstância judicial consequências do crime. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o abalo emocional/nervosismo sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequências do crime, entendimento ao qual me filio.

Quanto a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena no fechado, vejo que também não merece guarida. Impende ressaltar que a aplicação do quantum final da pena não conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, desde que mediante fundamentação idônea, assim como ocorrido na espécie.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIS CARLOS SILVA ASSUNCAO,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, que o condenou a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão,
em
regime inicialmente fechado,
com o pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2°, Inciso II, do Código Penal
e no
art.

244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narra a denúncia,
(ID

18068659 – Págs. 106/109),
que no 22/11/2022, por volta das 21h, nas imediações do estabelecimento comercial conhecido por PAQUERAS e da Praça do bairro Centro, KM 02, perímetro urbano, nesta cidade, uma dupla de assaltantes, LUIS CARLOS SILVA ASSUNÇÃO e THIAGO SILVA VALÉRIO, em conluio de desígnios direcionados à subtração de coisa alheia móvel, deram voz de assalto (“desce da moto, me dá a bolsa”, textuais) contra o patrimônio da senhora JANDIRA PIRES LIMA, mediante a promessa de mal grave e injusto e insinuação de porte de arma de fogo, portanto, roubo majorado consumado pela tomada de posse ilegítima da moto HONDA/POP 100, COR BRANCA, ANO 2015, PLACA QDI-5555, oportunidade em que os autores se evadiram em direção ao KM 100 de Eldorado do Carajás com o produto do crime.

Em
razões recursais (ID 18068845– Págs. 497/505),
a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico.

No mérito, requer a absolvição do apelante, em razão da ausência de provas de autoria do crime de roubo, e ainda a absolvição do crime corrupção de menores.

Subsidiariamente, suplica pela desclassificação da conduta para o crime do furto qualificado pelo concurso de pessoas, insculpido no art. 155, § 4º, inciso IV, do CPB.

Por fim, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, afastando a valoração negativa da circunstância judicial da consequência do crime e a modificação do regime inicial para o semiaberto.

Em
contrarrazões (18068849 –Págs. 515/541)
, o digno representante ministerial requer o conhecimento do recurso interposto por
Luis Carlos Silva Assunção
, uma vez que preenche os pressupostos de admissibilidade, bem como que seja
totalmente desprovido
, mantendo-se a sentença que foi exarada pelo juízo de primeiro grau, nos seus exatos termos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque Da Silva,
pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para a sua admissibilidade. Com relação à preliminar, pela sua rejeição, e, no mérito, pelo seu
improvimento
, por falta de amparo legal.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade do reconhecimento fotográfico.

A defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade do reconhecimento fotográfico.

Razão não lhe assiste.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226, do CPP, para o reconhecimento pessoal, não acarretava nulidade da ação penal e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a observância às regras do art. 226, do CPP, não possuía caráter obrigatório, tratando-se de mera recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuía eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais recente orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga,
a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

In casu
, extrai-se que a vítima, esclareceu em juízo que teve sua motocicleta roubada próximo a uma festa, que ligou para a polícia informando o crime e ao recuperar o bem subtraído reconheceu, naquele momento, os acusados como sendo os autores do delito.

Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento foi efetuado pela vítima no momento da prisão dos acusados.

Nesta seara de cognição:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)"

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. Mérito.

2.1. Da absolvição por ausência de provas da autoria.

No mérito, requer a absolvição do apelante, em razão da ausência de provas de autoria do crime de roubo, e ainda a absolvição do crime corrupção de menores.

Ocorre que, a alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito
é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 1868625 – Págs. 10/31).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima, que se mostra firme, harmônico e conclusivo
, suficiente para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição
ipsi litteris
da sentença - ID 18068836):

A vítima Jandira Pires Lima, em juízo, esta informou
que estava conduzindo a sua motocicleta, no Km 02, próximo ao local clube de festas denominado paqueras, neste município, por volta das 21h e neste momento o local estava deserto, quando avistou 2 (duas) pessoas que saíram de um local escuro e correram em direção da vítima, com algo na mão, imaginando que era uma arma. Informou que, quando as 2 (duas) pessoas vieram em sua direção, ficou assustada, e desceu da moto, e ouviu dizer “deixa a bolsa”, no entanto, saiu correndo com a bolsa com medo. Posteriormente ao acontecimento, relatou que ligou para a polícia militar informando as características dos assaltantes e bens subtraídos e após 20 minutos, soube da prisão deles por meio de ligação da guarnição da polícia militar. Após a recuperação da motocicleta feita pela guarnição, a vítima foi em direção a uma praça onde estavam os policiais militares e os dois detidos, dentro da viatura, quando a ofendida realizou o primeiro reconhecimento, reconhecendo-os com autores do delito e, posteriormente, se deslocou a delegacia de polícia. Por fim, não soube de fato se os assaltantes estavam, de fato, armados.

A testemunha Sr. José Augusto Mourão Silva (Policial Militar - testemunha arrolada pela acusação), este afirmou
que estava fazendo rondas ostensivas na cidade com a guarnição, quando receberam a informação por meio de ligação que houve um assalto, e que subtraíram, mediante ameaça, uma motocicleta de modelo pop. Diante das informações, a guarnição da polícia militar se posicionou próxima a uma rotatória, no Km 100 e verificaram duas pessoas estava conduzindo uma moto com as mesmas características repassadas pela vítima. Assim, seguiram a moto e, posteriormente, interceptaram os acusados. Frisou que as características do bem subtraído e a identificação dos assaltantes, coincidiam com aquelas relatadas pela vítima. Informou que quando interceptaram os acusados, a polícia militar ligou para vítima e, consequentemente, esta compareceu ao local em que estava a guarnição, reconhecendo os acusados na frente dos policiais militares da guarnição, juntamente com a moto. A testemunha não se recordou quem conduzia a moto. Quando perguntado se os assaltantes estavam armados, informou que viu um deles jogar um objeto em uma mata, a guarnição procurou tal objeto, todavia não encontrou nada.

A testemunha Sr. Wellington Pereira de Araújo (Policial Militar - testemunha arrolada pela acusação), este relatou
que estava com a guarnição quando receberam a informação por meio de ligação que houve um assalto, cometido por 2 rapazes que havia subtraído uma moto pop 100 branca e estavam em direção ao KM100, momento em que montaram um cerco em uma rotatória. Viram 2 pessoas conduzir uma moto com as características repassadas, e então a guarnição seguiram os suspeitos até intercepta-los. Em seu relato, confirmou que a vítima compareceu ao local, reconhecendo que aquelas duas pessoas interceptadas pela polícia militar, eram aqueles que havia subtraído a moto dela. Disse que a pessoa dirigia o veículo era maior de idade. Afirmou que não encontrou arma de fogo. Informou que a vítima relatou que achava que um dos réus estava armados, mas a vítima em seu relato estava bastante nervosa.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

Quanto a absolvição pelo crime de corrupção de menores, vejo que não merece guarida.

Para a configuração do delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90 basta a participação de criança ou adolescente na empreitada criminosa independente da prova de efetiva de sua corrupção, conforme inteligência da Súmula nº. 500 do STJ.

Ademais, desnecessária a ciência do acusado de que estaria realizando crime em companhia de menor de idade, bastando apenas a presença do mesmo na empreitada delituosa.

De outra banda, cediço observar o entendimento do Tribunal da Cidadania, através do julgamento da Primeira Turma do STF no RHC 107760. De acordo com informações da página
on line
do Supremo, a relatora do recurso, Ministra Carmen Lúcia,
“lembrou que existem muitos precedentes na Corte no sentido que o crime de corrupção de menores é um delito de natureza formal. E que basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração”
(com informações do STF).

In casu
, verifiquei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação do ora apelante pela prática do crime em tela em sede do
decisum
condenatório ora contrastado.

Impende destacar, ainda, que a menoridade do adolescente encontra-se idoneamente demonstrada nos autos pelo Termo de Declaração (ID 18068625), onde consta que o menor T. S. V., comparsa do apelante, nasceu em 13.07.2005, com 17 anos na época dos fatos, não havendo dúvidas quanto a ocorrência do delito em tela.

Dessa maneira, forçoso considerar que as razões esposadas pela defesa, não se coadunam com as evidências dos autos, que indicam de maneira insofismável a ocorrência do delito do art. 244 do CP, não havendo fundamentos que desautorize o seu descarte.

Assim, a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
não se mostrando possível a absolvição
.

2.2. Da desclassificação para o crime de furto qualificado.

Suplica pela desclassificação da conduta para o crime do furto qualificado pelo concurso de pessoas, insculpido no art. 155, § 4º, inciso IV, do CPB.

Ocorre que
não é cabível tal desclassificação
, tendo em vista que restou provado nos autos o efetivo emprego de violência ou grave ameaça.

Ressalto que o tipo penal do furto, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.
In casu
, inequívoca a violência ou grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa, sendo impossível a desclassificação pretendida. É o que se revela a partir das provas produzidas sob o pálio da ampla defesa e do contraditório, que confirmam o
modus operandi
exercido pelo apelante, na abordagem da infração penal, usando de violência contra a vítima, como meio de redução da capacidade de sua resistência.

Não há dúvida, portanto, acerca da violência ou grave ameaça sofrida pela vítima, como podemos verificar pelo registro de ocorrência policial (ID 1868625 – Págs. 10/31), e, principalmente, pela prova oral colhida em juízo, à luz do contraditório e ampla defesa.

Vejamos declaração da vítima e das testemunhas em juízo:

A vítima Jandira Pires Lima, em juízo, esta informou
que estava conduzindo a sua motocicleta, no Km 02, próximo ao local clube de festas denominado paqueras, neste município, por volta das 21h e neste momento o local estava deserto, quando
avistou 2 (duas) pessoas que saíram de um local escuro e correram em direção da vítima, com algo na mão, imaginando que era uma arma.
Informou que, quando as 2 (duas) pessoas vieram em sua direção, ficou assustada, e desceu da moto, e ouviu dizer “deixa a bolsa”, no entanto, saiu correndo com a bolsa com medo. Posteriormente ao acontecimento, relatou que ligou para a polícia militar informando as características dos assaltantes e bens subtraídos e após 20 minutos, soube da prisão deles por meio de ligação da guarnição da polícia militar. Após a recuperação da motocicleta feita pela guarnição, a vítima foi em direção a uma praça onde estavam os policiais militares e os dois detidos, dentro da viatura, quando a ofendida realizou o primeiro reconhecimento, reconhecendo-os com autores do delito e, posteriormente, se deslocou a delegacia de polícia.
Por fim, não soube de fato se os assaltantes estavam, de fato, armados.

A testemunha Sr. José Augusto Mourão Silva (Policial Militar - testemunha arrolada pela acusação), este afirmou
que estava fazendo rondas ostensivas na cidade com a guarnição, quando receberam a informação por meio de ligação que houve um assalto, e que subtraíram, mediante ameaça, uma motocicleta de modelo pop. Diante das informações, a guarnição da polícia militar se posicionou próxima a uma rotatória, no Km 100 e verificaram duas pessoas estava conduzindo uma moto com as mesmas características repassadas pela vítima. Assim, seguiram a moto e, posteriormente, interceptaram os acusados. Frisou que as características do bem subtraído e a identificação dos assaltantes, coincidiam com aquelas relatadas pela vítima. Informou que quando interceptaram os acusados, a polícia militar ligou para vítima e, consequentemente, esta compareceu ao local em que estava a guarnição, reconhecendo os acusados na frente dos policiais militares da guarnição, juntamente com a moto. A testemunha não se recordou quem conduzia a moto.
Quando perguntado se os assaltantes estavam armados, informou que viu um deles jogar um objeto em uma mata, a guarnição procurou tal objeto, todavia não encontrou nada.

A testemunha Sr. Wellington Pereira de Araújo (Policial Militar - testemunha arrolada pela acusação), este relatou
que estava com a guarnição quando receberam a informação por meio de ligação que houve um assalto, cometido por 2 rapazes que havia subtraído uma moto pop 100 branca e estavam em direção ao KM100, momento em que montaram um cerco em uma rotatória. Viram 2 pessoas conduzir uma moto com as características repassadas, e então a guarnição seguiram os suspeitos até intercepta-los. Em seu relato, confirmou que a vítima compareceu ao local, reconhecendo que aquelas duas pessoas interceptadas pela polícia militar, eram aqueles que havia subtraído a moto dela. Disse que a pessoa dirigia o veículo era maior de idade.
Afirmou que não encontrou arma de fogo. Informou que a vítima relatou que achava que um dos réus estava armados, mas a vítima em seu relato estava bastante nervosa.

Assim, verifico que a vítima e as testemunhas foram uníssonas em seus depoimentos, tanto em sede policial quanto em juízo, em afirmar que o acusado foi o autor do crime de roubo com utilização grave ameaça, tendo em vista que causou intimidação na vítima o fato de um dos assaltantes ter feito menção de estar armado.

Ademais, é cediço que
a palavra da vítima tem especial relevância em se tratando de crime onde a mesma teve contato direto com o autor do fato
, corroborado com os demais elementos de prova acostados aos autos, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se desclassificação do crime de roubo para o crime de furto simples, tendo em vista que o acusado agiu com violência para dispor do bem da vítima utilizando uma faca para a consumação do crime. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo narrado na exordial.

Assim, não assiste razão ao apelante, pois o conjunto fático-probatório acostado aos autos mostra de forma inconteste que o crime ora em análise foi o tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, restando plenamente configurada a autoria e a materialidade, pelo que
julgo improvido o apelo neste ponto
.

2.3. Da reforma da dosimetria da pena. Reanálise da circunstância judicial consequências do crime. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Pleiteia a reforma da dosimetria da pena, afastando a valoração negativa da circunstância judicial da consequência do crime e a modificação do regime inicial para o semiaberto.

Colaciono sentença penal condenatória, na parte que interessa:

“(...) IV- DA DOSIMETRIA DA PENA

IV.I – Da dosimetria do crime previsto no artigo 157 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 do CP. 1) Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar; 2) Antecedentes: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ. 3) Conduta social: nada a valorar nos autos; 4) Personalidade do agente: não há o que valorar nos autos. 5) Motivo do crime: nada a valorar; 6) Circunstâncias do crime: possui uma valoração negativa, uma vez que o réu cometeu o crime em local ermo, saindo de um local escuro para subtrair a motocicleta da vítima;
7) Consequências do crime: deve ser valorada negativamente, considerando que a vítima ficou muito nervosa após a ação delituosa, o que foi devidamente corroborado pelas testemunhas;
8) comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não concorrem causas agravantes. Todavia, está presente a causa de diminuição previstas no artigo 65, inciso I, do CP (atenuante da menoridade), na medida em que o agente tinha menos de 21 anos na data do fato. Assim, aplicando a redução de 1/6 da pena, fica a pena em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Na última fase de dosimetria da pena, não se encontram presentes causas de diminuição de pena. Por outro lado, está prevista a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso I do CP, razão pela qual aumento a pena na fração de 1/3, ficando a pena no patamar de 6 anos de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, reduzido equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. (...)”

A defesa se insurge quanto a
valoração negativa das consequências do crime
, alegando que a fundamentação utilizada é inerente ao tipo penal.

Ocorre que analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou duas circunstâncias judiciais, sendo assim aplicou a pena-base em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, com o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o abalo emocional/nervosismo sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequências do crime, entendimento ao qual me filio.

Colaciono:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base. III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequências do crime. Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" (AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1979499 - MT (2022/0004020-6), Relator: MINISTRO JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data do Julgamento: 19 de abril de 2022).

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

Assim, é lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Quanto a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena no fechado, vejo que também não merece guarida.

Impende ressaltar que a aplicação do quantum final da pena não conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, desde que mediante fundamentação idônea, assim como ocorrido na espécie.

In casu
, observo que os fundamentos utilizados pelo Magistrado
a quo
não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em Lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo se falar em violação da Súmula/STJ 440, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.

Confira-se:

“(...) Em observância a regra contida no art. 33, § 2º, "a" do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena em REGIME FECHADO. Isso porque, o modus operandis utilizado para cometer o delito, denota o grau extenso de reprovabilidade da conduta e perigo concreto do crime, medida que se faz adequada e necessária para prevenção e repressão do crime praticado, nos termos da sumula 719 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, as circunstâncias do art. 59 foram valoradas negativamente, conforme fundamentação acima:

O preceito inscrito no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal não obriga o magistrado sentenciante, mesmo tratando-se de réu sujeito a pena não superior a oito anos de prisão, a fixar, desde logo, o regime penal semiaberto. A norma legal em questão permite ao juiz impor ao sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça, no entanto, em decisão suficientemente motivada (Súmula 719). A opção pelo regime menos gravoso, desse modo, constitui mera faculdade legal reconhecida ao magistrado. [HC 125.589 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2ª T, j. 19-5-2015, DJE 124 de 26-6-2015.] (...)”.

Como se vê, não obstante a pena-base tenha sido fixada em 07 (sete) anos de reclusão, o estabelecimento do regime fechado, mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda, baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pela violência empregada e grave ameaça contra pessoa do sexo feminino, a qual trafegava sozinha em sua motocicleta, o que exige resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena.

Colaciono entendimento nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 159 DO RISTJ. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. ROUBO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial não comporta sustentação oral. Inteligência do art. 7º, § 2º-B, III, da Lei n. 8.906/1994 e do art. 159, IV, do RISTJ.

2. De acordo com o pacífico entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, "a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial" (AgRg no HC n. 640.178/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 27/5/2021).

3. O Tribunal a quo utilizou fundamentação concreta para a manutenção do crime imputado ao recorrente na petição inicial - art. 157 do Código Penal -, consistente no entendimento de que o anúncio da ação criminosa pelo agente, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, também pode configurar a grave ameaça, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior.

4. A aplicação de pena no patamar mínimo previsto no preceito secundário na primeira fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, desde que mediante fundamentação idônea, assim como ocorrido na espécie.

5. No caso, não obstante a pena-base tenha sido fixada no piso legal, o estabelecimento do regime semiaberto, mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda, baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pela violência empregada e grave ameaça contra pessoa idosa, do sexo feminino, a qual trafegava sozinha em via pública, o que exige resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.465.687/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 11/6/2024.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO GRAU MÁXIMO PREVISTO PARA A TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ANÁLISE REALIZADA PELA CORTE LOCAL. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETO DO FATO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRETENSÃO DE DETRAIR TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR O MODO INICIAL DE RESGATE DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - No que concerne à redução da pena pela tentativa, as instâncias de origem, soberanas na análise fático-probatória dos autos, concluíram que o iter criminis foi percorrido na sua quase totalidade, ressaltando que "o apelante estava na companhia de outras três pessoas, sendo que dois deles impediram a passagem da vítima A., a ação delituosa estava prestes a consumar-se, somente não subtraíram a motocicleta da vítima diante da pronta atuação dos policiais militares que estavam nas imediações".

III - Desse modo, para alterar tal conclusão e acatar a tese da defesa, seria imprescindível a incursão no contexto fático-probatório, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes.

IV - É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais severo nas hipóteses em que a gravidade concreta do crime recomendar a medida, ainda que o réu seja primário ou a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal. Precedentes.

V - In casu, a Corte de origem bem fundamentou a fixação do regime mais gravoso, destacando que "apesar da primariedade do apelante, praticou delito grave, em concurso delitivo com mais três pessoas, com emprego de arma de fogo, havendo indícios de que reitera a conduta, pois a motocicleta que conduzia no momento do crime havia sido roubada no dia anterior com mesmo modus operandi, sendo que o proprietário reconheceu-o como um dos autores". Assim, considerando a quantidade de pena estabelecida, e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, § 3º do Código Penal.

VI - De mais a mais, é irrelevante o desconto do tempo de prisão provisória, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto o meio mais severo de cumprimento da reprimenda foi estabelecido em razão da gravidade concreta do delito. Precedentes.

Além disso, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, verifico que houve o trânsito em julgado do feito. Desta feita, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao Juízo da Execução Penal, consoante dicção do art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/1984.

Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 857.705/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 09 de setembro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024